Tribunal: STF
Processo: ARE 1582295
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
 
DECISÃO: Referente à Petição nº 184062/2025 (ID: b2010849):
Sinosserra Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, requer a desistência do feito.
Decido.
Porque deduzido por advogado investido de poderes específicos (ID.: 7cc5cde2), homologo a desistência do presente recurso (arts. 998, caput, do CPC, e 21, VIII, do RISTF).
Após, em prol da celeridade, providencie a Secretaria a expedição da certidão requerida e a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente